Tribunal: TJBA
Processo: 0511699-40.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511699-40.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDJANE DOS SANTOS MIRANDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (205,65g DE CRACK E 148,16g DE MACONHA). PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. MULTA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. - Não há que se falar em nulidade por ilicitude de provas quando a busca pessoal realizada pelos policiais está amparada em fundadas razões, demonstradas pelas circunstâncias concretas do caso, como a velocidade anormal do veículo em que a ré se encontrava, a qual motivou a ordem de parada. - Não se vislumbra quebra da cadeia de custódia quando a defesa traz argumentos genéricos e desconexos com os elementos probatórios dos autos, mencionando objeto (casaco rosa) não relacionado à apreensão das drogas efetivamente documentada no auto de exibição e apreensão. - Comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (205,65g de crack e 148,16g de maconha) em poder da acusada, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais condutores do flagrante. - A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) no patamar mínimo de 1/5 mostra-se adequada diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, conforme avaliação criteriosamente realizada pelo juízo sentenciante, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. - Não há base legal para o afastamento da pena de multa, sendo esta sanção de natureza penal e parte integrante da condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo previsão legal para sua isenção em razão da hipossuficiência do réu. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0511699-40.2018.8.05.0080, da 1ª Vara Crime de Tóxico da Comarca de Feira de Santana-Bahia, em que figura como Apelante EDJANE DOS SANTOS MIRANDA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: